Tribunal: TJES
Processo: 0011746-39.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011746-39.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: CLENILDA MARIA GUEDES NICOLI
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FALECIDO PRETERITAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O falecimento da devedora se efetivou em data anterior ao ajuizamento da ação e, até mesmo, da notificação extrajudicial procedida, de modo que se apresenta correta a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. 2) Preserva-se a condenação procedida na sentença quanto ao pagamento de honorários advocatícios, eis que deve-se imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade, sobretudo quando o recorrente, mesmo ciente do ocorrido, dá seguimento ao processo, não sendo demais pontuar, ainda, ter o ato decisório sido expresso no sentido de que a “seguradora vinculada ao contrato de alienação fiduciária que ensejou a presente demanda de fato foi acionada antes do ajuizamento da presente ação” e que a “instituição financeira que emitiu a cédula de crédito bancário [...] é o Santander e a seguradora é relacionada a tal empresa”. 3) Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença (ID nº 5335039 - págs. 285/289 do pdf) que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CLENILDA MARIA GUEDES NICOLI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 5335039 - págs. 297/339 do pdf), a instituição financeira aduz que: (i) atestado o óbito da devedora, se faz necessária a alteração do polo passivo da demanda e prosseguimento do feito; (ii) houve a válida comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, no endereço do contrato, juntado na exordial; e, (iii) necessário o reparo da condenação em honorários advocatícios.

Ausente contrarrazões.

Pois bem.

De plano, destaco não visualizar elementos aptos a alterar a conclusão exposta na sentença (ID nº 5335039 - págs. 285/289 do pdf) que, em linhas gerais, extinguiu, sem resolução de mérito, a presente ação de busca e apreensão ante a ausência de constituição em mora da devedora, pelos os seguintes fundamentos:

Da análise dos autos, verifico que, de fato, a notificação extrajudicial mencionada foi enviada mais de 2 (dois) meses após o falecimento da requerida, uma vez que este ocorreu dia 12/02/2014 e o recebimento é datado 08/04/2014, e o próprio vencimento da parcela que ensejou a presente ação se deu após o falecimento.

Além disso, conforme demonstrado às fls. 111, verifico que a seguradora vinculada ao contrato de alienação fiduciária que ensejou a presente demanda de fato foi acionada antes do ajuizamento da presente ação, uma vez que a carta de recusa da referida seguradora é datada 09/04/2014 e o ajuizamento se deu no dia 11/06/2014.

É válido ressaltar que instituição financeira que emitiu a cédula de crédito bancário de fls. 04/07 é o Santander e a seguradora é relacionada a tal empresa, conforme observado às fls. 111. Destaca-se ainda que ambas estão vinculadas ao mesmo contrato. Considerando tais informações e que uma das empresas foi comunicada acerca do falecimento, é extremamente provável que a instituição financeira teve conhecimento desta informação.

[...]

Assim sendo, não resta outra solução a este Juízo que não a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV do Novo Código de Processo Civil, restando prejudicadas, consequentemente, as demais análises.

Restou incontroverso nos autos, portanto, que o falecimento da devedora ocorreu em 12 de fevereiro de 2014, conforme certidão de óbito colacionada (ID nº 5335039 - pag. 217 do pdf).

Tem-se, dessa forma, que o falecimento da devedora se efetivou em data anterior ao ajuizamento da ação (11 de junho de 2014) e, até mesmo, da notificação extrajudicial procedida (8 de abril de 2014)

Tem-se, assim, correta a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, elemento que, tal como ressaltado, não permite a regularização do polo passivo quando o óbito se dá de forma antecedente ao próprio ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, inclusive tem-se pronunciado as Cortes Estaduais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA APÓS A MORTE – INEFICÁCIA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo notificação prévia válida, impõe-se a extinção do processo por ausência de pressuposto específico, como bem concluiu o juízo a quo, cabendo ressaltar que em se tratando de ação de busca e apreensão, procedimento especial, que impõe obrigação personalíssima ao devedor, não resta transmitida automaticamente a obrigação aos herdeiros em caso de falecimento. (TJMS - Apelação Cível nº 0800470-64.2020.8.12.0041, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, DJ 23.6.2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 475, INC. IV, DO CPC. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 72 DO STJ. BUSCA-SE A SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO RÉU PELO ESPÓLIO QUANDO O ÓBITO PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA CONFIRMADA.I. “A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo um pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, daí porque cabe ao autor juntar à petição inicial a notificação da parte devedora. (TJPR - 17ª C. Cível - 0013911-29.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 19.07.2021). II. “Pleito pelo prosseguimento da ação em face do espólio do de cujus. Impossibilidade. Falecimento do réu antes da notificação extrajudicial e do ajuizamento da demanda. Ausência de constituição de mora do devedor. Inteligência da Súmula 72 do STJ. Impossibilidade de sucessão processual quando a morte ocorre antes da propositura da ação - Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência. Recurso não provido”. (TJPR - ACi 0000461-89.2019.8.16.0064, Rel. Des. NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO, 17ª C. Cível, DJ 25.10.2021 - destaquei).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada a devedor fiduciante já falecido. Mora não comprovada no caso concreto. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Comprovação da mora que é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula n. 72 do STJ e precedentes daquela Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.(TJSP; Apelação Cível 1000094-44.2020.8.26.0449; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; 35ª Câmara de Direito Privado, DJ 27.4.2021 - destaquei).

Assento, ademais, não ser outra a conclusão desta Corte Estadual em casos virtualmente idênticos ao ora posto:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. A comprovação de que o devedor faleceu em momento anterior até mesmo a expedição da notificação extrajudicial, não há como considerar que houve a comprovação da mora, pressuposto para o desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ACi nº 021190015079, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 20.5.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. I - É sabido consistir requisito imprescindível para a propositura de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora do devedor, conforme previsão, inclusive, da súmula 72 do C. STJ. II Agiu com acerto o juízo sentenciante ao verificar que não apenas o ajuizamento da demanda se deu após o óbito da devedora, mas também o envio da notificação extrajudicial enviada àquela para fins de constituí-la em mora, julgando extinto o feito por ilegitimidade passiva ad causam e ausência de constituição em mora da devedora. III - Não é crível que haja regularidade processual se ao tempo do ajuizamento da ação já era a devedora requerida falecida, não havendo, portanto, pois somente seria cabível se o falecimento da parte tivesse ocorrido no curso do processo. De igual modo, não há que se falar em viabilidade da propositura de ação de busca e apreensão sem a necessária comprovação da constituição em mora da devedora. [...] (TJES, ACi nº 047189000681, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 7.8.2019 - destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM DATA ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E À PROPOSITURA DA DEMANDA. MORA NÃO CARACTERIZADA. INVALIDADE. SÚMULA Nº 72, STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É cediço que a notificação da dívida ao devedor é imprescindível para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, pois é através da Notificação Extrajudicial ou do protesto do Título que se considera que o devedor tenha sido devidamente constituído em mora, de acordo com o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911 de 1969. II. O entendimento, inclusive, sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor do Verbete Sumular nº 72, é que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. In casu, a Notificação Extrajudicial foi entregue no endereço do Recorrido no dia 17.09.2015, contudo, verificou-se nos autos que este faleceu no dia 12.03.2014, a teor da Certidão de Óbito, restando prejudicada a Notificação Extrajudicial e, via de consequência, a caracterização da mora do Devedor. IV. Resulta nítida a falta de interesse processual, pela Instituição Financeira, na modalidade necessidade e utilidade, quando a Notificação Extrajudicial acontece após o falecimento do devedor fiduciante, porquanto evidencia que o financiado não teve a oportunidade de purgar a mora – o que tornaria desnecessário o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão – ou, sendo o caso, não teria sido constituído em mora, sobretudo porque a lide qualifica-se pela pretensão resistida da parte contrária, não identificada no caso de ausência de Notificação Extrajudicial. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACI nº 012150204191, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Segunda Câmara Cível, DJ 15.2.2017 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO CONFIGURADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. - Nos termos da Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. - Se ao tempo da tentativa de notificação para efeito de constituição em mora o devedor já era falecido, impõe-se a extinção do processo da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. 3. - Recurso desprovido. (TJES, ACi 056130030481, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28.3.2016 - destaquei).

Assim, não obstante tenha ciência que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema 1.132, tenho que, pelos elementos acima delimitados, o caso guarda peculiaridades que permitem a manutenção da sentença proferida, qual seja, repito, o falecimento da devedora antes mesmo da constituição em mora e do ajuizamento da busca e apreensão.

Por fim, preservo a condenação procedida na sentença quanto ao pagamento de honorários advocatícios, eis que deve-se imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade, sobretudo quando o recorrente, mesmo ciente do ocorrido, dá seguimento ao processo, não sendo demais pontuar, ainda, ter o ato decisório sido expresso no sentido de que a “seguradora vinculada ao contrato de alienação fiduciária que ensejou a presente demanda de fato foi acionada antes do ajuizamento da presente ação” e que a “instituição financeira que emitiu a cédula de crédito bancário de fls. 04/07 é o Santander e a seguradora é relacionada a tal empresa, conforme observado às fls. 111”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PROPOSITURA DA DEMANDA POSTERIORES AO ÓBITO. Ausência de capacidade para compor o polo passivo. Inocorrência de constituição em mora. Requisitos essenciais não preenchidos. Extinção mantida. Restituição de veículo ao devedor fiduciante. Inviabilidade, ante a sua alienação. Restituição que deve observar o valor da tabela FIPE para a época da apreensão. Precedentes. Honorários advocatícios sucumbenciais. Honorários devidos pelo banco apelante em razão da extinção da ação. Princípio da causalidade. Pretensão de minoração dos honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Verba fixada no patamar mínimo legal. Observância ao disposto no artigo 85, § 2º, II, do código de processo civil. Recurso desprovido (TJPR; ApCiv 0004376-38.2012.8.16.0147; Rio Branco do Sul; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; Julg. 31/07/2023; DJPR 02/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA REQUERIDA. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, a sucessão processual prevista pelo art. 110 do CPC/2015 terá lugar apenas nos casos em que a parte falecer durante a tramitação do processo, tendo em vista a ausência de capacidade do falecido ser parte na relação processual. Ajuizada a ação em momento posterior ao falecimento da parte requerida incomportável à sucessão processual. II- Notificação entregue em momento posterior ao falecimento da devedora. Mora não caracterizada. Ausência de pressuposto válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. O processo carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, como consta da sentença, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da devedora em data posterior ao óbito. Assim, correta é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. III- Verbas sucumbenciais. Princípio da causalidade. Vigora o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, as verbas de sucumbência serão suportadas por quem deu causa ao ajuizamento da ação. IV- Honorários advocatícios. Fase recursal. Desprovido o apelo, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, dp CPC/2015. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJGO; AC 5279833-93.2020.8.09.0123; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; DJ 14.2.2022 - destaquei).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em relação aos honorários advocatícios, devem estes ser majorados em 2%, restando fixados em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 14:46:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47438624082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR